Tribunal: TJES
Processo: 5002210-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002210-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELZA DA SILVA XAVIER
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002210-71.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TELZA DA SILVA XAVIER

ADVOGADO : ALNEIR PINTO DE OLIVEIRA DA ROCHA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
TELZA DA SILVA XAVIER
, em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, autorizando o pagamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, no bojo da demanda em que contende com o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) declarou que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) recebe, atualmente, o valor líquido de R$ 1.843,83 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), em razão dos descontos a título de empréstimos consignados; (iii) é portadora de transtorno afetivo bipolar e obesidade mórbida, possuindo elevados gastos com alimentação e medicamentos, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 2308066).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2319309).

Nas contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento do recurso e a condenação da Agravante por litigância de má-fé (id. 2462840).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002210-71.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002210-71.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TELZA DA SILVA XAVIER

ADVOGADO : ALNEIR PINTO DE OLIVEIRA DA ROCHA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Agravante, autorizando o pagamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (id. 2308074).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) declarou que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) recebe, atualmente, o valor líquido de R$ 1.843,83 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), em razão dos descontos a título de empréstimos consignados; (iii) é portadora de transtorno afetivo bipolar e obesidade mórbida, possuindo elevados gastos com alimentação e medicamentos, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça (id. 2308066).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso e a condenação da Agravante por litigância de má-fé (id. 2462840).

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por concluir que a Agravante é aposentada e pensionista, auferindo uma renda líquida de R$ 2.828,00 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais), que, à míngua da comprovação de outras despesas, permite-lhe custear as despesas do processo.

Sucede, contudo, que
não
existe nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a hipossuficiência declarada pela Agravante, merecendo reforma a decisão agravada.

A Agravante, de fato, recebe dois benefícios previdenciários que lhe garantem uma renda bruta de R$ 5.184,35 (cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) (id. 2308071).

Ocorre que a Agravante vem sofrendo vários descontos a título de empréstimos consignados - reputados indevidos no processo principal -, e que vêm reduzindo os seus ganhos líquidos para cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Agravante comprovou, ainda, ser portadora de transtorno afetivo bipolar e obesidade mórbida, possuindo gastos mensais com farmácia, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, sendo certo que possui outras despesas ordinárias básicas com moradia e alimentação.

Nesse escólio, não reputo razoável indeferir a assistência judiciária gratuita se inexistem fundadas razões para crer que a Agravante não se encontra em estado de precariedade financeira.

Além disso, as custas e despesas iniciais remontam o valor de R$ 1.155,33 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), que, mesmo parceladas, comprometem a subsistência da Agravante.

Até porque as despesas do processo não se restringem às custas e despesas iniciais, abrangendo outros encargos sobre indenização de viagem, remuneração de assistente técnico, diária de testemunha, honorários periciais e advocatícios, se houver, o que será extremamente oneroso para a Agravante.

Vale registrar, que o tão só fato de estar assistida por advogado particular não impede a concessão do benefício, sendo essa premissa até mesmo evidenciada pelo disposto no art. 99, § 4º, do CPC/15.

Logo, o deferimento da assistência judiciária gratuita deve ter ênfase no próprio acesso à justiça, garantido constitucionalmente à Agravante.

Via de consequência, não há que se falar em litigância de má-fé da Agravante, como pretendido pelo Agravado.

A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da Agravante em tumultuar o processo, isto é, o Agravado deveria provar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou caracterizado nos autos, mormente diante do provimento do recurso.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002210-71.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002210-71.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TELZA DA SILVA XAVIER

ADVOGADO : ALNEIR PINTO DE OLIVEIRA DA ROCHA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A inexistência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5002210-71.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.